Tribunal: TJES
Processo: 0001739-56.2019.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001739-56.2019.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA DAS GRACAS SILVA MAGANHA
APELADO: SICOOB
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001739-56.2019.8.08.0062

RELATOR : DES. SUBST.

RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

RECORRENTE : MARIA DAS GRACAS SILVA MAGANHA.

ADVOGADA : FRANCISLAINE SILVA CICILIOTI XAVIER QUINTEIRO.

RECORRIDO : COOPERATIVA DE CREDITO SUL-LITORANEA DO ESPIRITO SANTO - SICOOB SUL-LITORANEO.

ADVOGADOS : VALERIO RODRIGUES NUNES CRUZ E OUTRO.

MAGISTRADA : SERENUZA MARQUES CHAMON.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

A controvérsia cinge-se à verificação de dano moral sofrido pela Apelante, a partir de suposta falha na prestação de serviço pelo banco Apelado.

Na sentença, a magistrada de primeiro grau reconheceu a improcedência do pedido autoral de indenização por dano moral, por entender que (i) a instituição financeira agiu no exercício regular do seu direito e que (ii) o estorno do valor do cheque sem fundos não ultrapassou o mero aborrecimento do convívio em sociedade.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, em 08.04.2019, um cheque foi compensado na conta corrente da autora/Recorrente junto à instituição financeira Recorrida no valor de R$2.100,00 (dois mil e cem reais).

Contudo, segundo narra a Recorrente, no dia 15.04.2019, o valor do respectivo título, muito embora já tivesse sido utilizado pela mesma, foi estornado pelo banco Recorrido, sob o argumento de que o cheque anteriormente descontado não possuía fundos suficientes na conta corrente do emitente.

Nesse sentido, a Recorrente aduz ter sofrido dano moral diante da falha na prestação do serviço, pelo que deveria ser compensada.

No entanto, não assiste razão à Recorrente.

No caso dos autos, não desconheço da regra, já firmada também pela jurisprudência do c. STJ, no sentido de que, “Ao receber um cheque para saque, é dever do banco conferir se está presente algum dos motivos para devolução do cheque, conforme previsto no artigo 6º da Resolução do BACEN 1.682/90” (REsp 1.538.064/SC, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/2/2016, DJe de 2/3/2016).

Muito embora reconheça a existência de falha na prestação do serviço bancário, uma vez que houve mácula na conferência da presença de algum dos motivos para devolução do cheque, no momento de sua apresentação para o pagamento,
não
se verifica nos autos qualquer abalo nos direitos da personalidade da autora, ora Recorrente, capaz de configurar o dever de indenizar em desfavor da instituição bancária.

Isso porque, conforme também reconhecido na sentença recorrida, a correntista não demonstrou qualquer prejuízo decorrente do desconto do valor em sua conta-corrente, seja perante credores ou por necessidade própria, ressaltando-se, ainda, que possuía outros valores em sua conta, não resultando em saldo negativo quando estornado o valor do cheque por ausência de provisão de fundos.

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de não reconhecer dano moral, ainda que ocorra falha na prestação de serviços, “quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte à dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros” (AgInt no AREsp 1.354.773/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 24/04/2019).

Cita-se, nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior entende que "a caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.669.683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020).

2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de R$ 70,00 (setenta reais) no benefício previdenciário da agravante não acarretou danos morais, considerando que foi determinada a restituição do valor, que a instituição financeira também foi vítima de fraude e que não houve inscrição do nome da agravante em cadastros de proteção ao crédito, de modo que ficou configurado mero aborrecimento.

3. "A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese" (AgInt no AREsp 1.354.773/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 24/04/2019).

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.948.000/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 23/6/2022.)

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

Considerando o trabalho na fase recursal, majoro os honorários advocatícios em favor do Recorrido, originalmente fixados em 10% sobre o valor da causa para 11%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. Contudo, por ser a Recorrente beneficiária da gratuidade da justiça, a obrigação fica sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do §3º, do art. 98, do CPC/15.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CHEQUE. COMPENSAÇÃO REALIZADA. POSTERIOR ESTORNO DO VALOR NA CONTA DO SACADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia cinge-se à verificação de dano moral sofrido por correntista, a partir de suposta falha na prestação de serviço pelo banco.

2. “Ao receber um cheque para saque, é dever do banco conferir se está presente algum dos motivos para devolução do cheque, conforme previsto no artigo 6º da Resolução do BACEN 1.682/90” (REsp 1.538.064/SC, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/2/2016, DJe de 2/3/2016).

3. Muito embora reconheça a existência de falha na prestação do serviço bancário, uma vez que houve mácula na conferência da presença de algum dos motivos para devolução do cheque, no momento de sua apresentação para o pagamento, não se verifica nos autos qualquer abalo nos direitos da personalidade da consumidora, capaz de configurar o dever de indenizar em desfavor da instituição bancária.

4. A jurisprudência do c. STJ entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte à dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese. Precedentes.

5. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.